Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0716751-83.2022.8.07.0000 PACIENTE: VITOR GUSTAVO RIBEIRO ROCHA IMPETRANTE: PAOLO SCOTELLARO XAVIER, YGOR ALEXANDRE MOREIRA MARQUES AUTORIDADE: JUIZ WELLINGTON DA SILVA MEDEIROS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VITOR GUSTAVO RIBEIRO ROCHA, denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 70, e art. 287 do Código Penal, na forma do art. 29, caput, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras/DF, que decretou a sua prisão preventiva. Em breve síntese, aduzem os impetrantes que, conforme denúncia, no dia 08 de fevereiro de 2022, o paciente, junto a outros cinco indivíduos, todos filiados à torcida organizada “Mancha Verde do Palmeiras” ou a torcidas aliadas, teriam subtraído, mediante violência e grave ameaça, uma bermuda uniforme de torcida “Facção Brasiliense”, e outros bens pertencentes às vítimas João Victor Marques Nunes e Mariana Luiza Alves Saboia. A autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente e, posteriormente, pela preventiva, medidas deferidas pela autoridade apontada coatora. Sustentam a ausência dos requisitos da segregação cautelar, uma vez que o paciente é primário, possui bons antecedentes, está cursando faculdade de agronomia e curso técnico à distância, além de estar disposto a colaborar com a justiça, comparecendo em juízo todas as vezes em que for solicitado, de forma que não causa temor à sociedade, sendo o delito que lhe é imputado um fato isolado em sua vida. Colacionam comprovante de residência atualizado do paciente. Tecem diversas considerações acerca das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que deve ser reservada apenas em casos extremos. Sustentam que a segregação na hipótese caracteriza-se como antecipação de pena, ensejando situação mais gravosa ao paciente do que em eventual condenação. Pedem a concessão da ordem liminarmente. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso dos autos, a decisão ora atacada, em princípio, contém fundamentos suficientes que demonstram a necessidade da prisão preventiva, porquanto, conforme mencionado pelo julgador monocrático, o paciente, integrando grupo de torcida organizada, teria praticado roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo ele quem teria agredido uma das vítimas com um golpe denominado “voadora”, para subtrair-lhe os seus pertences, além da possível prática do delito de apologia ao crime ou mesmo associação criminosa, encontrando-se, inclusive, foragido até o momento, haja vista que sequer foram cumpridos os mandados de prisão temporária e, posteriormente, prisão preventiva expedidos em seu desfavor. Portanto, constata-se, em exame preliminar, que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, ante o risco de novas incursões delituosas e, além disso, a segregação é necessária por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei penal, uma vez que, colocando-se na condição de foragido, demonstrou não pretender se submeter ao processo. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência, conforme se extrai do aresto a seguir transcrito: HABEAS CORPUS - ROUBO - REITERAÇÃO DELITIVA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - RISCO DE FUGA - CONTEMPORANEIDADE. 1) É cabível a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do acusado. 2) A forma como executado o crime é parâmetro para se aferir a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. (...) (Acórdão 1373792, 07273874520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigne-se que denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo, o que evidencia a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Acrescente-se que as condições favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e matrícula em curso de ensino superior, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP). Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Portanto, por ora não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Diante de tais argumentos, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 25 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator